Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao autor manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões do primeiro réu (ID 46323439 – fls. 02/05). Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111